Tribunal: TJDFT
Processo: 0706679-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706679-34.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FRANKLIN ALVES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. MATERIALIDADE DEMONSTRADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES ELENCADAS PELO ART. 415 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DO JUÍZO DE CERTEZA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. NECESSIDADE DE EXAME DAS PROVAS COLACIONADAS AOS AUTOS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA. 1. A lei exige apenas a indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para sentença de pronúncia, nos termos do art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal. 2. Consoante preconiza o art. 414 do Código de Processo Penal, “não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado”, o que não se verifica na hipótese lançada aos autos, pois os elementos probatórios colacionados aos autos são suficientes para a admissibilidade da acusação. 3. A absolvição sumária é cabível somente se formado juízo de certeza acerca das hipóteses previstas no art. 415 do Código de Processo Penal, sendo certo que, na dúvida, o magistrado deve pronunciar o réu, mormente porque, nessa fase do procedimento do júri, rege o princípio in dubio pro societate. 4. A exclusão das qualificadoras constantes na denúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, como juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 413 e 414, ambos do Código de Processo Penal, sustentando sua impronúncia em razão da ausência de indícios suficientes de autoria; b) artigo 121, §2o, inciso IV, do Código Penal, sob o argumento de que deve ser afastada a qualificadora concernente ao recurso que dificultou a defesa da vítima. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 413 e 414, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque, ao assentar que “os elementos probatórios colacionados aos autos são suficientes para a admissibilidade da acusação” (ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa ao artigo 121, §2o, inciso IV, do Código Penal, porquanto o entendimento sufragado pela Turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO FINAL DAS PROVAS, PODENDO INDEFERI-LAS FUNDAMENTADAMENTE, NOS TERMOS DO ART. 400, §1o, DO CPP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO PARA DEFESA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E ARREPENDIMENTO EFICAZ. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA OCORRÊNCIA DESTES NA PRONÚNCIA. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORAS. NÃO SE MOSTRAM DESCABIDAS OU IMPERTINENTES. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA APRECIAÇÃO DAS MATÉRIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. 1. O indeferimento de novo interrogatório do réu foi suficientemente justificado pelo magistrado de primeiro grau, ao entendimento não só de que a prova era protelatória, como também de que a defesa teria a oportunidade de manifestar-se sobre a complementação do laudo veicular em seus memoriais. Tal proceder judicial encontra guarida nos termos do art. 400, §1o, do CPP, pois certo é que vigora, no sistema processual penal brasileiro, o princípio do livre convencimento motivado, em que o magistrado pode formar sua convicção, ponderando as provas que desejar. A reversão do julgado demandaria dilação probatória, incabível pela via recursal, a teor da Súmula n. 7/STJ. 2. Assente nesta Corte Superior que "o art. 400, § 1o, do CPP autoriza o Magistrado a indeferir as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, uma vez que é ele o destinatário da prova. Dessa forma, o indeferimento fundamentado da prova requerida pela defesa, não revela cerceamento de defesa, quando justificada sua desnecessidade para o deslinde da controvérsia" (RHC n. 92.063/SP, Quinta Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/3/2018). 3. Ainda sob o mesmo prisma, "[o] princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa" (REsp n. 1.719.933/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 1o/10/2018), de modo que, tendo o Colegiado local consignado que no presente caso a defesa não logrou êxito em tal comprovação, não se reconhece do vício alegado. Incidente a Súmula n. 83/STJ. 4. No que se refere à tese de desistência voluntária, ou arrependimento eficaz, o entendimento do STJ é o de que "[o] acolhimento da tese recursal, no sentido de que o acusado teria desistido voluntariamente de prosseguir na prática delituosa, implicaria o necessário reexame do contexto fático probatório, o que não se admite na via do recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula n. 7 desta Corte" (AgRg no AREsp n. 815.615/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 15/3/2016, DJe de 28/3/2016). 5. Ademais, "em sentença de pronúncia, o acolhimento de tese de desistência voluntária somente é cabível se for evidente da prova dos autos. No caso concreto, ante o que foi analisado pelas instâncias ordinárias, não ficou demonstrada a ocorrência inconteste de desistência voluntária, motivo pelo qual deve ser observada a competência do Tribunal do Júri para análise da tese defensiva."(AgRg no AREsp n. 1.392.381/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 22/11/2019.) 6. Por fim, o entendimento do Tribunal local pela manutenção das qualificadoras (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima), por não se mostrarem descabidas ou totalmente impertinentes, encontra guarida na jurisprudência desta Corte, no sentido de que "somente devem ser excluídas da decisão de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri" (AgRg no HC n. 429.228/PR, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019). 7. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.079.023/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). (g.n.). Assim, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se conhece do recurso especial com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.241.098/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010